Tribunal: STF
Processo: ARE 692152
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TERRENO DA MARINHA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos no Código de Processo Civil. 



    2. A parte agravante interpôs o agravo regimental após o transcurso do prazo recursal de 5 dias, previsto nos artigos 557, § 1º, do CPC, e 317 do Regimento Interno desta Corte, o que torna forçoso o não conhecimento do agravo regimental.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE OCUPAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008”.



    4. Agravo regimental NÃO CONHECIDO.